Tribunal: STF
Processo: ARE 1339222
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “APELAÇÃO. FRAUDE A CREDORES. INDUÇÃO A ERRO. ARTIGOS 168, § 1º, 1, E ART. 171, AMBOS DA LEI 11.101/05. TIPIFICAÇÃO DELITIVA. REDUÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 
    A prova documental e testemunhal evidenciam que o réu praticou atos com a intenção de fraudar os credores da empresa em processo falimentar ao desviar bens imóveis de sua propriedade para empresa, cujas cotas sociais transferiu ao filho, visando claramente vantagem indevida. 
    Da mesma forma, o acusado induziu o juízo em erro ao declarar no processo falimentar não possuir patrimônio e contas bancárias, restando comprovado possuir imóveis e contas bancárias ativas, bem como disse integrar o quadro social de outra empresa, quando já havia transferido suas cotas sociais. Embora o réu não responda outros processos da mesma natureza, a empresa não se constituiu em microempresa ou de pequeno porte a permitir a redução ou substituição da pena prevista no artigo 168, § 4°, da Lei 11.101/2005. 
    APELO DESPROVIDO.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da CF. Aduz que:
    (i) “o acordão recorrido de fls. 2639/2377 dos autos, é uma copia da sentença penal condenatória de fls. 2298/2307 dos autos, praticamente repetindo os fundamentos da decisão de 1° grau, apenas invertendo a ordem de algumas palavras e fazendo algum acréscimo com sinônimos e sem qualquer relevância, motivo pelo qual deve ser reconhecido a sua nulidade por ausência de fundamentação do acordão recorrido”;
    (ii) “a sentença de 1° grau adota como razões de decidir os memoriais do Ministério Público e o 2° grau adotam como razões de decidir a sentença de 1° grau, na verdade o recorrente foi julgado pelo Ministério Publico e não pelo Poder Judiciário”;
    (iii) “tanto o 1° grau quanto o acordão recorrido apenas mencionam o que contém o dispositivo penal no qual houve o enquadramento, contudo, não indicam de forma concreta uma situação de fato ocorrida para tornar o recorrente culpado da imputação.
    (iv) “tanto a sentença quanto o acordão não analisam no que consistiu a escrituração contábil ou balanço com dados inexatos para ensejar a aplicação da majorante, motivo pelo qual não havendo qualquer fundamentação sobre o referido aumento de pena, não há como se ter como valida a decisão judicial que emana do acordão recorrido”.
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que não viola a Constituição Federal o uso da técnica da motivação per relationem (ARE 757.522 AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Ainda nessa linha, vejam-se o ARE 710.288, Rel. Min. Luiz Fux; o AI 738.982-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o RE 179.557-AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão; e o RE 1.099.396-AgR, de minha relatoria, assim ementado:
    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOALÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO.
    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.
    2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não viola a exigência constitucional da motivação o acórdão de segunda instância que adota como razões de decidir fundamentos contidos na sentença recorrida. Precedentes.
    3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.
    4. Agravo interno a que se nega provimento.”
    Ademais, esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 
    E mais: por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral acerca da controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 
    No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 16 de agosto de 2021.
    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
    Relator